Tribunal: STF
Processo: HC 199972
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. Na via estreita do habeas corpus é inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal.



    2. Nos termos do parecer do Ministério Público Federal, “presentes indícios suficientes da autoria, é de rigor a pronúncia do denunciado, sendo vedado ao magistrado expor seu convencimento pessoal acerca da conduta do agente, sob pena de nulidade da sentença, por excesso de linguagem”. 



    3. Agravo interno desprovido.